Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-82.2024.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000621-82.2024.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ANDRE GUSTAVO NEVES SILVA - CPF: 079.587.431-65 (APELANTE), RODOLFO GABRIEL RAFAELI SILVA - CPF: 051.604.531-80 (ADVOGADO), HERCULES KOLLENBERG DO NASCIMENTO - CPF: 094.648.971-80 (APELANTE), JOAO VITOR RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 704.830.231-32 (APELANTE), CLEITON DA SILVA LIMA - CPF: 052.433.081-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Organização
c
riminosa,
t
ráfico de drogas
e
Posse
e porte
ilegal de arma de fogo.
Inc
ompetência da vara especializada. Preliminares rejeitadas.
Absolvição. Provas robustas.
Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os réus pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013), tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006) e posse e porte ilegal de arma de fogo (
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003).

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) a inconstitucionalidade do termo “com jurisdição em todo o Estado” da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno; (
ii
) a ilegalidade da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta às regras de competência do Código de Processo Penal; (
iii
) a nulidade dos atos processuais em decorrência da alegada incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá; (
iv
) a absolvição dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas por insuficiência probatória; e (v) a aplicação do princípio da especialidade da norma penal para afastar as condenações pelos delitos previstos nos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, limitando a majoração da pena ao art. 2º, § 4º, I, da Lei n. 12.850/2013.

III. Razões de decidir

3. A Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno, ao atribuir jurisdição estadual à 7ª Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes de organização criminosa, fundamenta-se no art. 96, I, "a", da Constituição Federal e no art. 74 do Código de Processo Penal, não havendo inconstitucionalidade ou ilegalidade.

4. A especialização de varas para processamento de crimes de organizações criminosas atende à Recomendação n. 03/2006 do Conselho Nacional de Justiça, sendo válida a fixação de competência territorial por deliberação dos tribunais.

5. A alegada incompetência territorial do juízo sentenciante não enseja nulidade absoluta, pois a inobservância da regra de especialização das varas configura nulidade relativa, somente reconhecível mediante demonstração de prejuízo, o que não restou evidenciado.

6. O conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a materialidade e autoria dos
crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, com base em relatórios de inteligência policial, apreensões de drogas e armas, e diálogos extraídos de aparelhos celulares, corroborados por depoimentos de testemunhas.

7. O princípio da especialidade da norma penal não se aplica para afastar os crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo, pois a majorante do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 se refere ao uso de arma de fogo no contexto da organização criminosa, não absorvendo a prática autônoma dos crimes previstos nos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003.

IV. Dispositivo e tese

8.
Preliminares rejeitadas, r
ecursos desprovidos.

Tese de julgamento:

(i) A especialização de varas para processar e julgar crimes de organização criminosa é válida e não viola o princípio do juiz natural. (
ii
) A não observância de regra de competência territorial por especialização de varas constitui nulidade relativa e exige demonstração de prejuízo. (
iii
) O crime de organização criminosa pode ser comprovado por elementos extraídos de investigações policiais, corroborados por provas testemunhais e documentais. (
iv
) A posse ou porte ilegal de arma de fogo configura crime autônomo, distinto da majorante prevista no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, não havendo violação ao princípio da especialidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 96, I, "a"; CPP,
arts
. 69, 70, 74 e 83; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, VI; Lei n. 10.826/2003,
arts
. 12 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n. 4.414-AL, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.06.2013; STJ,
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.04.2023; STJ,
AgRg
no REsp n. 1.611.615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Cleiton
d
a Silva Lima

[primeiro apelante],

Hercules
Kollenberg

d
o Nascimento

[segundo apelante],
Jo
ã
o Vitor Ribeiro
d
e Oliveira

[terceiro apelante] e

Andr
é
Gustavo Neves Silva

[quarto apelante]
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1000621-82.2024.8.11.0025
,
conden
ando
-os às seguintes penas
:

-
Cleiton da Silva Lima
:
11 (onze) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 718 (setecentos e dezoito) dias-multa, em seu valor unitário mínimo
(
art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.8 50/2013 e art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
)
;

-
Hércules
Kollenberg
do Nascimento
: 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 601 (seiscentos e um) dias-multa, em seu valor unitário mínimo (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003);

-

João Vitor Ribeiro de Oliveira
: 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 591 (quinhentos e noventa e um) dias-multa, em seu valor unitário mínimo (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013 e art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006);

-
André Gustavo Neves da Silva
: 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 591 (quinhentos e noventa e um) dias-multa, em seu valor unitário
mínimo, além de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013, art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006
e
art. 12, da Lei n°. 10.826/2003
)

Todos os apelantes,
nas razões
recursais
encontradiças
, respectivamente,
no
s

ID
s

261657444
,
261657471
e
261657478
,
suscita
m
, preliminarmente,
(i)
a
inconstitucionalidade do termo “
com jurisdição em todo o Estado
” da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno; (
ii
) a ilegalidade
da Resolução n. 11/
2017 do Tribunal Pleno
por afronta às regras de competência do Código de Processo Penal; (
iii
) a nulidade
de todos os atos
processuais
praticados,
em decorrência da
incompetência territorial do Juízo da 7ª Vara
Criminal da Comarca de Cuiabá
, bem como
o desentranhamento das provas
autorizadas por juízo incompetente
.

N
o mérito, postula
m
:
(
i
v
) a
absolvição

dos
crime
s
de organização criminosa
e tráfico de drogas
, sob a alegação de

insuficiência probatória
;
e
(v)
q
uanto ao
s
delito
s

previstos
no
s

art
s
. 12
e 16
da Lei n. 10.826/2003,

o
segundo
e o
quarto
apelantes pleiteiam a aplicação do princípio da especialidade da norma penal, a fim de incidir
unicamente
a causa de aumento de pena estabelecida no inciso I do §

4º do art
.
2º da Lei n. 12.850/2013.

Nas contrarrazões
que se
encontram
no
s

ID
s

261657481
,
261657482
e
261657483
, o Ministério Público
requer a rejeição das preliminares
. E,
no mérito, manifesta-se pel
o desprovimento
dos recursos
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
262235286
, opina “
pelo
não acolhimento das preliminares, e, no mérito, pelo desprovime
nto dos apelos
interpostos, mantendo-se incólume a sentença hostilizada
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
deste
processo por incompetência do juízo sentenciante em razão da inconstitucionalidade do termo “
com jurisdição em todo o Estado
” da Resolução 11/2017, do Tribunal Pleno

Nesta
preliminar
,
os apelantes

alegam que
o
J
uízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
é incompetente

para analisar
a matéria

discutida
nestes autos
,
sob o argumento de inconstitucionalidade incidental por vício formal da Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
,
asseverando
que
“
O termo
‘
com jurisdição em todo o Estado
’
a competência da 7ª Vara Criminal da Capital para julgar crimes de organização criminosa, consiste no
vício de iniciativa para legislar acerca da competência em razão do território
, uma vez que incumbe a lei federal dispor sobre a matéria processual, nos termos do inciso I, artigo 22 da Constituição Federal
”.

Destaques no original

D
iferente
mente
do que alega
m

o
s
apelante
s
,
não
se
verific
a
a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, definida pela organização judiciária dos próprios
t
ribunais (art. 74 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
)
, tendo como
objetivo a otimização e a eficiência na instrução e condução dos
processos
que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e técnico às partes integrantes e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao
Poder J
udiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Além
do mais
, é

imperioso registrar
que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo
, tal como se infere da doutrina de
Eugênio Pacelli de Oliveira
vazada nos seguintes termos:

A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria
.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição
(da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral,
Trabalhista etc.).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um
Juiz de Direito, de outra Vara)
.

(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 9ª ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

Destacamos

Logo
,
tratando-se de
competência de
corrente da especialização das v
aras e resultante da Lei de Organização Judiciária
, ao proceder à regulamentação da competência territorial
do Juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá com “
jurisdição em todo o Estado
”, es
te Tribunal de Justiça
somente
cumpri
u a determinação
contida no
art. 96, I,

a
,
da Constituição Federal
, que lhe garante dispor “
s
obre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”.

Ademais,
tendo em vista

a necessidade de
combater o
crime organizado
com melhor concentração de esforços e recursos públicos
e informações
,
o C
onselho Nacional de Justiça
publicou a Recomendação
n.
03/2006
visando

à
especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas
.

E, n
este Tribunal de Justiça,
o Provimento
n.
04/2008
, do
C
onselho da
M
agistratura
pôs em prática a Recomendação
n. 03/2006
do Conselho Nacional de Justiça, e estabeleceu a jurisdição com abrangência estadual para
o Juízo da
7ª Vara Criminal

da Comarca de Cuiabá
.

E
,
mais tard
e, a
Resolução n
.
11/2017
, do Tribunal Pleno
estabeleceu
expressamente
ser de competência d
o

referido juízo
o processamento e julgamento dos delitos praticados por organizações criminosas
no
território mato-grossense, tendo, portanto, jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso.

Não é demais mencionar que os
arts
.
69
e
74 do Código de Processo Penal,
estabelec
em que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração penal, será regulada pelas leis de organização judiciária
, conforme se vê
dos textos do referidos preceptivos legais abaixo transcritos:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...] III – a natureza da infração; [...]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

A propósito,
no
julgado
abaixo resumido
,
o Superior Tribunal de Justiça
, acerca da matéria,
deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (
AgRg
no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019).

3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz Fux, Plenário,
DJe
17/6/2013).

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18
.
4
.
2023,
DJe
de 24
.
4
.
2023)

Destacamos

Destarte,
é forçoso reconhecer que
não há
qualquer vício na
Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, que se falar em
nulidade decorrente d
o processamento e julgamento do
s
apelante
s
perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
na medida em que esta unidade jurisdicional é
especializad
a e
competente para julgamento de crimes
praticados por
organização criminosa.

Diante
disso
,
est
a
primeira
preliminar
deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA
E
TERCEIRA
RELIMINARES

Nulidade deste processo em razão da ilegalidade da extensão da jurisdição da vara especializada em todo o
E
stado de
M
ato
G
rosso
;

bem como a
nulidade
dos atos decisórios praticados
, por terem sido determinadas por juízo incompetente

Nestas
preliminares,
os apelantes
sustenta
m
a nulidade
deste
processo

por incompetência do
J
uízo
da 7
ª Vara

Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
em razão d
a ilegalidade d
o term
o “
jurisdição em todo o Estado
” da

Resolução
n.
11/2017, do Tribunal Pleno

asser
indo
que ess
a
previsão viola
os dispositivos do Código de Processo Pena
l
que disciplinam a competência territorial e por prevenção, previstos nos
arts
. 69, 70, 78, 79 e 83
do diploma legal por último referido
,
bem como a
nulidade das
decisões prolatadas
em decorrência da incompetência territorial do
referido juízo.

C
omo regra, a fixação da competência de foro ou territorial segue a teoria do resultado, sendo determinante o lugar da consumação da infração, ou do último ato da execução, nas hipóteses de tentativa (art. 70 do
Código de Processo Penal
), tendo como critério subsidiário o domicílio do
acusado
(art. 72

do citado
Codex
).

E
a
competência por prevenção, que pressupõe distribuição (art. 75, parágrafo único
, Código de Processo Penal
),
geralmente
, é utilizada como critério subsidiário de fixação da competência territorial, baseado na cronologia do exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, consoante
dispõe
o art. 83 do
Código de Processo Penal.

C
onforme
já
mencionado neste voto,
a
ação penal originária

tem como obje
tivo a apuração
de
crimes praticados por meio de organização criminosa, sendo competente

para tal desiderato, o Juízo da

7ª
Vara Crimina
l

da Comarca de
C
uiabá
com especialização na matéria.
Os apelantes
,
no entanto
,
afirma
m

que a resolução interna
deste
Tribunal de Justiça
não
deve
prevalece
r
sobre o art. 70
Código de Processo Penal, quando o
crime
em apuração tiver ocorrido
em outra jurisdição.

Releva ponderar, mais uma vez, que a jurisprudência dos
tribunais superiores
, por força do disposto no art. 96, I,
a
,
da
C
onstituição
F
ederal
, entende cabível a designação de competência territorial em razão da matéria por deliberação dos
t
ribunais
.

Nesse contexto,
no Estado de Mato Grosso,
os proce
ssos
penais que apuram a prática de crimes praticados por organizações criminosas, mesmo que ocorridos em outras
c
omarcas, no interior do Estado, deve
m
ser submetidos à apreciação do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em razão da sua especialização, de forma que inexiste violação das regras e critér
ios de competência aduzida pelo
s

apelante
s
, diante da existência de imputação de delitos executados no âmbito do crime organizado (Lei n. 12.850/13), independentemente do local em que os fatos ocorreram.

Aliás, n
esse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em recurso oriundo dest
a

unidade
federativa
, conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.
Precedentes.
II - Os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem.

Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.4.2018,
DJe
de 16.4.2018)
Destacamos

De outra banda
,
no que tange as decisões prolatadas pelo Juízo da
C
omarca de Juína
, ainda que eventualmente pudessem ser declaradas nulas, não são
inexistentes
,
por isso,

são

suficientes

para
produzir efeitos passíveis de ratificação pelo juízo competente,
isso significando dizer, em outras palavras,
que
é
suficiente a mera atuação do juízo competente no processo para que sejam considerados convalidados os atos decisórios anteriormente realizados
.

S
obre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios
prolatados por
juízos incompetentes,
veja-se a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 210 DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. D
ESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o previso no art. 34, XVIII, "a" e "b" ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. II - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. III - Como decidido na decisão agravada, não se verifica a alegada nulidade absoluta apontada na inicial deste writ, uma vez que o entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, bem como no Col. Supremo Tribunal Federal, é de que
o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade dos atos instrutórios e decisórios anteriormente proferidos pelo Juízo até então competente, uma vez que tais atos anteriores poderão ser ratificados pela autoridade declarada competente
. IV -
No caso sob exame, a autoridade competente ratificou todos os atos proferidos anteriormente pelo d. Juízo Federal, dando natural prosseguimento à referida ação penal naquele Juízo, com a intimação da Defesa para apresentação de alegações finais.
V - A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullite

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In
casu
, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos
, requisitos essenciais para entender presente
o fumus boni iuris. VI - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 512.769/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22.10.2019,
DJe
de 4.11.2019.).
Destacamos

Por conseguinte,
considerando que os atos praticados pelo
j
uízo incompetente,
incluindo
os atos decisórios, podem ser ratificados pelo
j
uízo competente, até mesmo de maneira implícita
,
em caso que tais,
a irregularidade resultaria em

nulidade relativa
,

que somente

será reconhecida
se ficar
demonstrado o efetivo prejuízo
às partes
, em consonância com o princípio
pás de
nullité

sans

grief
, o que não se observa
na
espécie.

Diante disso, a

segunda
e
terceira
preliminar
es
, também, devem ser rejeitadas.

MÉRITO

A
denúncia
, colacionada no ID
261657329
,

narra os fatos desta forma:

[...]

FATO 1
– Organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescente (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013)

No primeiro trimestre de 2024, na cidade de Juína/MT, os denunciados
integraram/promoveram organização criminosa
, com
emprego de arma de fogo
e o
envolvimento de adolescente
, estruturalmente
ordenada
e caracterizada pela
divisão de tarefas
entre si, com a finalidade de obter
vantagem mediante a prática de infrações penais
punidas com
penas máximas superiores a quatro anos
.

Constatou-se que os denunciados são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho (CV), a qual tem o objetivo de
monopolizar o tráfico de drogas
, de modo que todo o entorpecente comercializado na região seja fornecido exclusivamente por essa facção criminosa.

A estrutura do CV se dá por hierarquia, com divisão de tarefas, onde os denunciados exerceram o papel de correria5 na logística de depósito e distribuição de entorpecentes para a
OrCrim
, nesta comarca.

Assim, os denunciados tinham pleno
domínio final
do fato criminoso e direcionaram suas ações e omissões, com o objetivo de promover/constituir/integrar a organização criminosa com
emprego de arma de fogo
.

Salienta-se que o crime envolveu o adolescente Antônio Reginaldo da Silva Filha, vulgo Urso, que contava 15 (quinze) anos de idade à época do fato – porquanto nascido em 19/02/2008 –, o qual era responsável por guardar parte da droga da
OrCrim
.

FATO 2
– Tráfico de drogas com emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente (art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006)

No dia 8 de fevereiro de 2024, na Rua Xavante, s/n, Bairro
Palmiteira
, em Juína/MT, os denunciados,
previamente ajustados
e em
unidade de desígnios
, no âmbito da organização criminosa,
mantiveram em depósito/guardaram/transportaram
4 (quatro) porções de
cocaína
, totalizando cerca de
45g
(quarenta e cinco gramas), e 5 (cinco) porções de
maconha
, totalizando
1,511kg
(um quilo e quinhentos e onze gramas), drogas que causam dependência física e/ou psíquica,
sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Após o assassinato do adolescente Marcos Brener, o qual seria faccionado ao Comando Vermelho, a Polícia Civil tomou conhecimento de que membros dessa
OrCrim
viriam para esta comarca com o fim de vingar a morte dele.

Durante as investigações, o denunciado
2) HÉRCULES
foi visto entregando drogas ao adolescente Antônio Reginaldo da Silva Filha, vulgo Urso, que contava 15 (quinze) anos de idade à época do fato – porquanto nascido em 19/02/2008 –, por duas vezes, após o que retornava para a sua residência conduzindo uma motocicleta.

Na segunda vez que o denunciado
2) HÉRCULES
entregou droga ao adolescente, os policiais civis verbalizaram ordem de parada e emitiram sinal sonoro, contudo, ele empregou fuga e, ao chegar próximo a sua casa, arremessou uma arma de fogo da sua cintura10, ingressando, em seguida na residência, onde foi apreendida outra arma de fogo municiada11 embaixo de um travesseiro.

Em seguida, chegaram ao imóvel os denunciados
1) ANDRÉ
e
3) JOÃO VITOR
, embarcados em um automóvel, onde os policiais apreenderam mais porções de maconha e de cocaína.

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, na residência localizada na Rua das Seriemas, nº 739, Bairro Módulo 4, em Juína/MT, foi apreendido as porções de maconha, no interior da máquina de lavar, entregues pelo denunciado
2) HÉRCULES
ao adolescente.

FATO 3
– Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003)

No dia 8 de fevereiro de 2024, na residência localizada Rua Xavante, s/n, Bairro
Palmiteira
, em Juína/MT, os denunciados,
previamente ajustados
e em
unidade de desígnios
, no âmbito da
organização criminosa, mantiveram sob sua guarda
, no interior da
residência
, arma de fogo e munições de uso permitido, quais sejam 1 (um) revólver Amadeo Rossi, de calibre .38 SPL e (seis) munições de calibre.38, da marca CBC, todos
eficientes para disparo
, todos eficientes para disparo.

FATO 4
– Porte ilegal de arma de fogo com sinal de identificação suprimido (art. 16, caput, § 1º, IV, da Lei n. 10.826/2003)

No dia 8 de fevereiro de 2024, na Rua Xavante, s/n, Bairro
Palmiteira
, em Juína/MT, o denunciado
2) HÉRCULES, previamente ajustado
e em
unidade de desígnios
com os demais denunciados,
transportou arma de fogo de uso permitido com número de série suprimido, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
, qual seja 1 (um) revólver Taurus, de calibre .38 SPL, com número de série
suprimido
, todos eficiente para disparo
. [...]

Como visto
no relatório
,
os
apelante
s

postula
m

a
absolviç
ão

do
s
crime
s
de
pertencimento à
organização criminosa
e tráfico de drogas
,
por ausência de
provas suficientes
de autoria delitiva.

T
odavia,
o quarteto não tem razão
.

Isso porque
a existência do
s
delito
s
e
a autoria na pessoa do
s apelante s rest aram demonstrad a s pelas prova s produzida s
no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório,
suficiente
s
a corroborar os fartos elementos de informação colhidos

na fase extrajudicial
no sentido
de
que
ele
s

integra
m
a organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
e praticam o comércio malsão para o referido bando.

Com efeito, infere-se
destes autos que a equipe de inteligência da polícia civil de Juína tomou conhecimento
, a
pós o assassinato do adolescente Marcos Brenner, o qual seria faccionado ao Comando Vermelho, que
outros
membros viriam para
aquela
comarca
a
fim de vingar a morte dele
, razão pela qual passaram a monitorar
o menor
Antônio Reginaldo da Silva Filho, vulgo Urso,
quem sabiam que também era faccionado.

Em campanas na residência do jovem Antônio Reginaldo, os policiais visualizaram Hércules
, por duas vezes, entregando uma embalagem suspeita, aparentando ser drogas, razão pela qual
verbalizaram ordem de parada e emitiram sinal sonoro, contudo, ele empregou fuga e, ao chegar próximo a sua casa, arremessou uma arma de fogo da sua cintura, ingressando, em seguida
,
na residência onde foi apreendida outra arma de fogo municiada embaixo de um travesseiro
.

Enquanto a equipe policial fazia
revistas na residência de Hércules, chegaram ao local
, em um veículo,
os corréus
André
e
João Victor
,
sendo encontrado pelos policiais, no interior do carro,
mais porções de maconha e de cocaína
.

Por fim, ao retornarem na casa do adolescente vulgo Urso,
os policiais
encontraram duas
porções de maconha, no interior da máquina de lavar,
que haviam sido
entregues
por

Hércules

a Antônio Reginaldo
.

Além das drogas
[maconha e cocaína]
e armas de fogo
e munições
apreendidas nas casas
dos envolvidos nos crimes, também foram acautelados os telefones celulares de
les, cujos dados foram extraídos pela equipe de investigação da Polícia Civil
que, em relatório detalhado, narrou a dinâmica criminosa em que o quarteto estava envolvido: comércio de drogas para o Comando Vermelho, mediante emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescentes.

Em juízo,
o investigador de polícia
Robenilson
Ferreira Barros
detalhou os fatos nos seguintes termos:

Ministério Público: Em relação ao crime de integrar a organização criminosa, das investigações quais seriam as funções dos denunciados

do André, do Hércules, do João Vitor e do Cleiton dentro da organização criminosa? Investigador
Robenilson
: Após a análise de alguns telefones, eu acredito que o do Hércules a gente não teve acesso, mas os que nós tivemos acesso o André Gustavo. O André Gustavo, o Hércules, e o Cleiton, principalmente o Cleiton e o Hércules
Kollenberg
seriam os executores de homicídios estariam ali para executar crimes.
O André Gustavo no telefone dele nós encontramos diversas imagens em que ele porta, inclusive três armas de fogo, e posteriormente uma foi apreendida com a mulher aqui, que também pertence ao crime organizado, então ele portava diversas armas
, ostentava, inclusive dentro da casa do local onde a gente prendeu, então nós acreditamos que o Hércules e o Cleiton, os dois seriam os executores dos crimes juntamente com o André Gustavo que permanecia mais na residência guardando essas armas.
O Vitinho esse Vitor o João Vitor já é um velho conhecido por envolvimento, nós acreditamos que ele é um traficante, estava traficando droga, e o menor que já faleceu Antônio Reginaldo, estava de posse das drogas, a função dele era guardar as drogas e veículos na residência em que ele permanecia no módulo 4
. Ministério Público: O senhor se recorda quanto tempo que esses acusados estavam atuando na cidade, essas 4 pessoas, o André, o Cleiton, o Hércules e o João Vitor. Investigador
Robenilson
: O João Vítor, ele é residente da cidade, os demais nós acreditamos que há poucos, acreditamos que uns 10 a 15 dias, não sei falar dias exatos, mas aproximadamente aí de 10 a 15 dias. Talvez até menos uma semana. Ministério Público: O senhor falou assim, que a equipe, vocês da delegacia tomaram conhecimento que eles foram para a cidade com o objetivo de vingar a morte de um adolescente Investigador
Robenilson
: Exatamente Ministério Público: O senhor se recorda quando que foi essa a morte desse adolescente? Investigador
Robenilson
: Então, acredito eu que uns talvez uma semana, 10 dias, acho que uma semana antes da chegada desse pessoal na cidade, talvez menos. Já vieram de imediato Ministério Público: E esse adolescente, ele era integrante do comando vermelho? Investigador
Robenilson
: Sim, participou de diversos homicídios, inclusive 2 corpos foram enterrados aqui, ocultados numa zona rural. Foi bem difícil achar. E uma tentativa de homicídio em que ele acabou morrendo, o rapaz que ele tentou matar acabou conseguindo tomar a arma e desferiu diversos golpes de canivete, faca contra esse menor. Ministério Público: Como que vocês conseguiram identificar que essas 4 pessoas seriam integrantes do comando vermelho e que elas foram para Juína com essa missão? Investigador
Robenilson
: Então nós apreendemos também uma menina chamada Bianca
Camile
, que ela era comparsa desse menor e através da prisão dela nós conseguimos essas informações. Ministério Público: Esse adolescente, o António, ele era integrante do comando vermelho, ele era residente de Juína há quanto tempo, já que
vocês tinham conhecimento dele, das atividades dele? Investigador
Robenilson
: Esse menor ele era de Juara, aí ele veio para a cidade de Juína e passou a guardar entorpecente, a vender drogas, guardar veículo. Ele tinha essa função, então ele começou a cooperar com a organização criminosa, e a gente conseguiu identificar essa situação e com ele nós encontramos 2 kg, na casa dele foi eu que fui, e com ele nós encontramos 2 kg de maconha, aproximadamente 2 kg e balança de precisão
. Ministério Público: E pelo que consta aqui no processo, ele faleceu, o senhor sabe, tomou conhecimento quando

que foi que ele faleceu e quais as razões da morte dele? Investigador
Robenilson
: Na verdade, estava ele e o outro comparsa, eles iam executar uma mulher, a mando da facção, nós também conseguimos essa informação e conseguimos impedir com que eles matassem essa mulher, mas infelizmente ele acabou vindo a óbito em confronto com a força tática aqui de Juína. Ministério Público: E o Cleiton da Silva Lima, ele não foi preso em flagrante nesse dia, dessa ocorrência que vocês relataram, vocês chegaram nele depois, o senhor mencionou que foi através da análise de dados celulares, parece me, o senhor pode detalhar melhor como que vocês chegaram até ele e qual também seria a participação dele no comando vermelho? Investigador
Robenilson
:
Então, com a apreensão de telefones na casa nós estabelecemos que um dos telefones era dele, pertencia a ele. Ele levou sorte, vamos dizer assim, que ele não estava na casa naquele dado momento. E aí nós encontramos o telefone e foi feita a análise e no dia posterior também da prisão do Hércules das demais pessoas, nós encontramos o Cleiton numa residência aqui bem próxima da delegacia na casa de uma menor de idade que inclusive está apreendida ela, é bem conhecida por integrar também o crime organizado por ter praticado aquele crime análogo ao homicídio também ele foi encontrado no dia seguinte na casa dessa menor e nós chegamos nele, na verdade através do telefone, da análise dos dados do telefone
. Ele conversa com o menor Antônio Reginaldo, ele trata de algo com o André Gustavo,
o telefone do André Gustavo, só para a senhora ter uma ideia, o e-mail, o Gmail estava cadastrado no nome do Hércules
Kollenberg
. Nós acreditamos que esse aparelho talvez seria de uso coletivo.
Ministério Público: Só para é esclarecer, no início da sua fala o senhor falou assim, “na análise dos dados dos aparelhos celulares, nós estabelecemos que a conversa, salvo engano, seria do Cleiton ou o diálogo tal seria do Cleiton”. O que seria esse “estabelecemos”? Vocês identificaram que seria do Cleiton? Como que vocês chegaram a isso? Investigador
Robenilson
: O aparelho apreendido na casa estava com todos os dados do Cleiton, foto dele com a esposa Joyce, você via que o telefone era dele, a foto de perfil, a foto da proteção de tela, e através mesmo dos diálogos que ele traça, ele se identifica como CL, seria o Cleiton da Silva Lima, o nome dele, então a alcunha dele seria CL, e nós o encontrámos no dia posterior, na casa da menor, ele ficou escondido, vamos dizer assim, como a gente conseguiu achar a casa deles e prender todo mundo, ele acabou se refugiando na casa dessa menor que é conhecida por dar apoio ao crime organizado aqui na cidade.
Ministério Público: O senhor se recorda se no aparelho celular do Cleiton foi identificada conversa dele com o Antônio Reginaldo? Investigador
Robenilson
: Sim, ele conversa com Antônio
Reginaldo perguntando da droga, perguntando se o Antônio Reginaldo estava de posse da droga, se estava bem guardada
. Ministério Público: O senhor se recorda qual que era a alcunha do António Reginaldo? Investigador
Robenilson
: É urso, chamava ele de urso. Ministério Público:
Aqui na análise, vocês mencionam também da conversa do Cleiton com o tal de Santiago. O senhor se recorda quem seria esse Santiago? Investigador
Robenilson
: Sim, eu me recordo, esse Santiago, eu acredito que seja o Emerson Batista Rocha.
Nós o prendemos poucos dias depois dessa prisão, nós o prendemos aqui em Juína também. Ele foi enviado também de Rondonópolis para poder vir aqui tomar a frente das atividades da ORCRIM, ele estava com

um mandado de prisão expedido lá por Rondonópolis, nós acabamos prendendo-o posteriormente. Ministério Público: Aqui consta que o João Vitor Ribeiro de Oliveira seria o Vitinho CPX. Como que vocês chegaram a essa alcunha Vitinho CPX? Investigador
Robenilson
: Na conversa dele,
o Vitinho conversa com o André Gustavo. Na extração do André Gustavo a gente vê a conversa do Vitinho com ele, é uma situação que ele faz um pagamento via Pix.
Ministério Público: Aqui no relatório, ainda na análise do celular do Cleiton, vocês mencionam uma alcunha Paraíba e uma alcunha Tupi. Essas pessoas também seriam integrantes do comando vermelho? Investigador
Robenilson
: Sim, esse Emerson Batista rocha, a alcunha dele é Tupi. Ele foi abordado por nós uma certa vez, e aí ele se passou pelo irmão dele, que são dois irmãos, são gêmeos, ele se passou pelo Everton, Everton Batista, que no caso é o Paraíba, e como não tinha nada contra o irmão dele, ele foi liberado, aí posteriormente acho que 17 dias, 15 dias depois dessa prisão, nós conseguimos localizá-lo numa residência com drogas, balança e demais comparsas. Ministério Público: E tinha ligação do Emerson Rocha Batista com Cleiton. O que o senhor se recorda do aparelho celular de conversa deles? Investigador
Robenilson
: Então, eu não me recordo se há conversa, mas eu acredito que tem uma conversa, eu só não sei em que aparelho.
Tem sim uma conversa com o Cleiton em que o Emerson determina para que eles levassem uma certa quantidade de drogas no bairro aqui da cidade, no bairro
Palmiteira
. Ministério Público: Aqui consta também que o Cleiton recebia instruções desse Emerson em relação às atividades criminosas que eram repassadas pelo comando, o senhor se recorda? Investigador
Robenilson
:
Isso, exatamente. Ele falava, “ó leva uma droga pra mim em tal lugar”, ele dava instrução para o Emerson e para a Joyce, esposa do Cleiton, dava instrução para o Cleiton e para a esposa Cleiton para que levasse drogas,
na verdade, esse Emerson, quando ele chegou na cidade, a gente tinha conhecimento de que havia chegado, mas não sabia onde ele estava, não sabia a localização de onde ele se encontrava, e a gente não sabia que ele tinha esse irmão gêmeo, esse detalhe a gente não se atentou, e realmente ele tinha um irmão gêmeo e acabou passando batido. Ministério Público: Ainda na análise do aparelho celular do Cleiton aqui no ID 151799378, consta que vocês identificaram também conversas do Cleiton com o André Gustavo, sobre posse e tráfico de drogas. O senhor se recorda desses diálogos? Investigador
Robenilson
: Não me recordo, é muita informação, mas eu não me recordo o diálogo em específico. O que eu posso fazer é ratificar o que
está no relatório, que é muita informação, são muitos envolvidos, talvez os meus colegas que vão ser ouvidos posteriormente, possam esclarecer. Ministério Público: No relatório de análises do aparelho celular do André Gustavo, foram identificadas conversas deles, dos 4 mencionados aqui na denúncia, o senhor se recorda? Investigador
Robenilson
: Não me recordo de cabeça, não me recordo. Ministério Público: O que está no relatório, o senhor falou que ratifica, né? Investigador
Robenilson
: Sim, senhora, a gente faz de boa-fé mesmo. Ministério Público: Nesse relatório do aparelho celular do André que o senhor menciona que o e-mail vinculado ao aparelho celular é o e-mail do Hércules? Investigador
Robenilson
: Isso, perfeitamente. Ministério Público: Está aqui no ID 151799373. Investigador
Robenilson
: Isso nós verificamos que o que o Gmail utilizado era o Gmail pessoal do Hércules
[...]

Por seu turno,
o investigador de polícia
Cresio

Amancio
Borges
, em juízo, afirmou que
a equipe policial, em diligência
investigativa da organização criminosa Comando Vermelho
no município de Juína, efetuou a prisão em flagrante de André Gustavo Neves Silva, Hércules
Kollenberg
do Nascimento e João Vítor Ribeiro de Oliveira.

A investigação teve início a partir de informações que indicavam a chegada de novos integrantes da facção Comando Vermelho ao município, enviados com o objetivo de vingar a morte de Marcos Brenner, vulgo "Perninha", que exercia atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. A partir dessas informações, as autoridades policiais intensificaram o monitoramento dos suspeitos, notadamente João Vítor, vulgo "Vitinho", que, segundo levantamentos preliminares, teria a função de prestar apoio logístico aos novos integrantes do grupo criminoso.

Durante a vigilância, constatou-se que, no dia 07 de fevereiro de 2024, João Vítor deslocou-se de sua residência até a região conhecida como Módulo 4, onde deixou uma mochila em um imóvel e posteriormente retornou para uma casa situada no Módulo 6. Foi observado, ainda, que nessa residência encontrava-se um indivíduo com características físicas compatíveis com André Gustavo Neves Silva.

No dia seguinte, 8 de fevereiro de 2024, as equipes policiais mantiveram a vigilância sobre os suspeitos. Durante o monitoramento, verificou-se que Hércules
Kollenberg
do Nascimento, identificado posteriormente como sendo o indivíduo de alcunha "Barbaridade", deslocou-se até a casa de Antônio Reginaldo, adolescente residente no Módulo 4
e também
integrante da organização criminosa, para realizar a entrega de substâncias entorpecentes. Em razão da fundada suspeita de prática criminosa, decidiu-se pela abordagem do
recorrente
. Ao notar a presença da equipe policial, Hércules empreendeu fuga em uma motocicleta, lançando um objeto em um terreno baldio antes de adentrar sua residência. Após diligências no local, foi constatado que o item descartado era uma arma de fogo. Durante a busca domiciliar, foi localizado outro revólver no interior da residência.

Enquanto as buscas eram realizadas, João Vítor e André Gustavo chegaram ao local, ocasião em que foi constatado que o primeiro possuía um mandado de prisão em aberto expedido pela 7ª Vara Criminal, em razão de sua vinculação com a organização criminosa. No interior do veículo, foram encontrados entorpecentes, sendo que ambos os ocupantes admitiram que se destinavam à distribuição da substância ilícita.

Em continuidade às diligências, Hércules
lhes
confessou que havia deixado mais entorpecentes com o adolescente Antônio Reginaldo. Ao se deslocarem até a residência deste, os policiais foram recebidos pela genitora do menor, a qual confirmou que o filho mantinha ilícitos ocultos na casa. O material foi então entregue à autoridade policial, e a genitora relatou que o menor apresentava comportamento insubmisso e agressivo desde que passou a integrar o grupo criminoso.

Em relação a Cleiton Silva Lima,
o policial afirmou que
sua identificação como integrante da organização criminosa decorreu da análise de dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, diligência conduzida pelos investigadores
Robenilson
e
Azael
. Segundo os elementos colhidos
nos aparelhos
, os
apelantes
exerciam papel na estrutura criminosa, sendo responsáveis pela logística, armazenamento e distribuição de substâncias entorpecentes no município de Juína, atendendo às diretrizes do Comando Vermelho.

Por fim, o policial civil
Azael
Nogueira de Oliveira
, ao prestar depoimento, consignou que n
o curso das investigações, identific
aram
a participação de Cleiton da Silva Lima na organização criminosa a partir da análise de um aparelho celular apreendido na residência investigada. Embora o investigado Hércules tenha se recusado a fornecer a senha de seu dispositivo, outro telefone, desprotegido por senha, possibilitou a extração de dados que revelaram a associação de Cleiton ao grupo criminoso e sua presença na cidade de Juína.

A análise dos diálogos extraídos do aparelho evidenciou que Cleiton manteve comunicações com outros denunciados, incluindo André Gustavo, Emerson Rocha e o adolescente Antônio Reginaldo, tratando especificamente de temas relacionados ao tráfico de drogas.

Ademais, os elementos colhidos
nos aparelhos celulares
indicaram que Cleiton exercia a função de “disciplina” dentro da organização criminosa, sendo responsável por fiscalizar atividades ilícitas e averiguar possíveis envolvimentos de membros com facções rivais
, demonstrando que ele
possuía vínculo direto com os demais denunciados, desempenhando papel relevante no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes.

Registre-se, ainda nesse diapasão, que n
o Relatório de Investigação 2024.13.36979, referente à extração de dados, foram identificadas conversas entre os
apelantes
nas quais tratavam sobre a custódia de substâncias entorpecentes, a comercialização ilícita dessas substâncias e transações financeiras. Além das mensagens, o relatório também faz referência a arquivos de mídia contendo imagens de drogas, armas e veículos associados ao grupo criminoso, evidenciando a relação entre os investigados
, veja-se:

Destarte, a despeito de os apelantes, d
urante
os
interrogatório
s
,
negarem o envolvimento com a facção criminosa
“
Comando Vermelho
”
, suas defesas
técnicas
não produzi
ram

qualquer

dado
pro
b
atório
capaz de infirmar a
consistente
prova acusatória produzida
na instrução processual
, tornando inverossímeis as versões defensivas apresentadas frente
ao
s

r
elatório
s
de
i
nvestigação e
a
e
xtração
e análise dos

d
ados
dos
c
elular
es
.

Além disso
, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos das testemunhas ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
a
s em atribuir falsamente o
s
delito
s
de
tráfico de drogas e participação em
organização criminosa
ao
s
apelante
s
, daí por que as afirmações daquel
as
não podem ser desprestigiadas apenas com base na inverossímil negativa de autoria do crime sustentada por
estes
.

Ainda sobre o tema,
deve ser asserido
que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual
não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em in
criminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Deveras, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Inquestionáve
is,
também
,
se mostra
m
a estabilidade do grupo criminoso, bem como a intenção de permanência de todos os associados. Até porque, em se tratando de uma organização criminosa
que funciona
informal
mente
, a prova da sua existência é extraída dos elementos externos que a circundam, pois jamais
haverá
um documento formal, definitivo, como prova da sua existência, tal como nas associações regulares.

E, no caso destes autos, as
elementares do delito de organização criminosa
fic
aram provadas

à saciedade, porquanto
houve a

associação de mais de quatro pessoas, com
evidente
divisão de tarefas entre o
s
apelante
s
e outros associados
, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, tais como tráfico ilícito de entorpecentes
e associação para essa finalidade, po
rte ilegal de arma de fogo
, dentre outros.

Ademais
disso
, pelas declarações
das testemunhas

c
olhidas nestes autos
, verifica-se que, diferente
mente
do que aleg
aram

o
s
apelante
s
, as provas do delito de organização criminosa não
se consubstanciaram
somente
nos
diálogos
captados por meio da quebra de
dados telemáticos
, cujo
acesso foi
a
utorizado judicialmente,
mas também em outros elementos de convicção produzidos na instrução processual.

Com efeito,
no respeitante ao assunto,
eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE VASTO E CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO NO CRIME EM COMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 2º, § 4º, II DA OCRIM. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do
mandamus
, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.
2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação do paciente, no referido delito, foi lastreada em vasto e contundente acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos prestados pelo delegado e policiais civis responsáveis pelas investigações e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, já que além de haverem reconhecido todos os apelantes, apontando-os ora pelo vulgo ora pelo nome real, recordaram-se da função exercida por cada um deles e até mesmo, em que contexto foram sendo identificados e incluídos nas investigações
(e-STJ, fl. 32); não restando a mínima dúvida às instâncias de origem, de que o paciente e os corréus integravam a milícia que se autodenominava Liga da Justiça, atuante nos bairros de Santa Cruz, Campo Grande, Cosmos, Paciência e Sepetiba, extorquindo moradores, comercializando ilegalmente serviços de internet e gás, venda de saibro, além de taxar comerciantes e o transporte alternativo, o que faziam de maneira organizada e se valendo de armas de fogo, inclusive de grosso calibre (e-STJ, fl. 49), sendo o paciente responsável pela parte de exploração irregular de saibro, areal e areia, indicando quem eram as pessoas autorizadas a ir ao local fazer a extração, além de reportar aos demais integrantes eventuais incursões policiais (e-STJ, fl. 33). 3. Nesse contexto, não há que se falar em absolvição, haja vista que o paciente se beneficiou de todas as atividades ilegais exercidas pela organização criminosa, sendo a sua função, apenas uma, das várias outras executadas pelo grupo criminoso. Desse modo, reputo demonstradas a materialidade e autoria delitivas para o delito em questão, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento diferente, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical na moldura fática e probatório delineada nos autos, providência incabível na via processual eleita. 4. Ademais, segundo a
jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 5. Em relação ao pretendido afastamento da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, da Lei da OCRIM, verifico que o entendimento firmado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, havendo a organização criminosa, se valido da condição de funcionário público de pelo menos dois de seus integrantes (Marcelo Brito e Matheus Viana), que foram elementos facilitadores para o cometimento de crimes, essa causa de aumento se estende a todos os integrantes da ORCRIM, não havendo que se falar em decote da causa de aumento, pois essa circunstância é objetiva e se comunica a todos os coautores. Precedentes. 6. De outra parte, a alegação de que os demais acusados necessariamente deveriam ter ciência da condição de funcionário público ostentada por outros acusados (e-STJ, fl. 14), para fazer incidir a referida causa de aumento; além da aplicação do art. 29, § 1º, do CP, não foram submetidas à apreciação e, tampouco, analisadas pelas instâncias de origem, tratando-se, portanto, de matérias novas, somente aventadas nessa impetração, o que impede seu conhecimento diretamente por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 848.945/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.9.2023,
DJe
de 18.9.2023)
Destacamos

No que diz respeito ao
tráfico de drogas
, deve ser salientado, também, que para configurar o delito do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Destarte, não há que se falar na absolvição
do
s
apelante
s
quanto ao delito de
integrar
organização criminosa
e tráfico de drogas,
descrito
s
no art. 2º
,
da Lei n. 12.850/2013
e no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/06
.

Por fim,
Hercules
Kollenberg
do Nascimento
e
André Gustavo Neves da Silva
,
segundo e quarto apelantes
,
quanto aos delitos previstos nos
arts
. 12 e 16 da Lei n. 10.826/2003, pleiteiam a aplicação do princípio da especialidade da norma penal, a fim de
que sejam absolvidos
em razão da
aplicação do princípio da consunção com a causa de aumento de pena do §2º do art
.
2º da Lei n. 12.850/2013.

Entretanto, mais uma vez, sem razão os apelantes.

O crime de posse ou porte de arma de fogo de uso permitido não possui relação com a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, a qual se fundamenta no uso de arma de fogo no contexto da atuação da organização criminosa. Dessa forma, não há que se cogitar a ocorrência de bis in idem, uma vez que se trata de infrações penais distintas e autônomas.

Isso porque, o
crime de posse ou porte de arma de fogo de uso permitido
/ restrito
não possui relação com a causa de aumento prevista no art. 2º, §2º, da Lei n
.
12.850/2013, a qual se fundamenta no uso de arma de fogo no contexto da atuação da organização criminosa. Dessa forma, não há que se cogitar a ocorrência de bis in idem, uma vez que se trata de infrações penais distintas e autônomas.

Com efeito
, a mera comprovação de que um
agente
integra uma organização criminosa armada não implica, por si só, que lhe tenha sido atribuída a função de custodiar o armamento pertencente à facção. Essa incumbência
,
geralmente
,
recai sobre membros designados especificamente para tal tarefa, os quais assumem a responsabilidade direta pela guarda do material bélico. Ademais, é possível que um integrante da organização exerça unicamente a função de planejamento e coordenação das infrações, sem manter contato direto com armas de fogo, embora responda pela forma majorada do delito caso a organização detenha arsenal.

No entanto, no caso em análise, além de integrarem a organização criminosa armada,
Hércules e André Gustavo
também desempenhavam a função de guarda das armas utilizadas pelo grupo. Tal circunstância extrapola a tipicidade comum dos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, cujos tipos penais dos
arts
. 12 e 16,
não contemplam expressamente a prática das condutas no contexto de organização criminosa.

A propósito, sobre o tema, no sentido de que o tipo penal de posse irregular de arma de fogo
não se confunde
com a causa de aumento prevista no art. 2º, §

2º da Lei n. 12.850/2013, majorante que decorre do emprego de arma de fogo na atuação de organização criminosa, não havendo, portanto, que se falar em
bis in idem
, na medida em que esses crimes são independentes e autônomos,
eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 – ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06 – PEDIDOS COMUNS – ABSOLVIÇÃO – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – ARTIGO 2º, §§ 2º E 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 – CONJUNTO PROBATÓRIO A COMPROVAR O ENVOLVIMENTO NOS CRIMES – REJEIÇÃO DO PLEITO – PEDIDOS SUCESSIVOS – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL INADEQUADA – PEDIDO DE MINORAÇÃO DA BASILAR – IMPROPRIEDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE – APELANTE QUE FALECE DE INTERESSE RECURSAL – PLEITO NÃO ANALISADO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – ARTIGO 2º, § 4º, INCISO I, DA LEI N. 12.850/13 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO A COMPROVAR A IDADE DOS ADOLESCENTES ENVOLVIDOS – IMPERTINÊNCIA – DOCUMENTOS ARROLADOS AOS AUTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA –
PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO E O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – INVIABILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS – OCORRÊNCIA ISOLADAS DE CRIMES – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – AUTONOMIA ENTRE AMBOS OS CRIMES – PENAS QUE DEVEM SER CUMULADAS – ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
– CONCURSO MATERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE MAIOR FRAÇÃO NA SEGUNDA FASE CONSIDERANDO AS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO – IMPROPRIEDADE – MAGISTRADA que OBSERVOU O PIRNCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PRETENSA MINORAÇÃO NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO
DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – ARTIGO 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/13 – INVIABILIDADE – FRAÇÃO QUE SE MANTÉM – APREENSÃO DE DUAS (2) PISTOLAS 9MM E VINTE E NOVE (29) MUNIÇÕES – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA E APETRECHOS QUE COMPROVAM A DEDICAÇÃO DA RÉ À ATIVIDADE CRIMINOSA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROPRIEDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A MANTER A INCRIMINAÇÃO DOS RÉUS - recursos desprovidos – sentença que se mantém irretocável. [...]
Para a configuração do delito de organização criminosa não se faz necessária a utilização de arma de fogo, tanto é que não constitui elementar do tipo, mas sim causa de aumento de pena do delito; modo que, ao reverso, a posse ilegal de arma de fogo configura delito autônomo, circunstância que inibe a aplicação do princípio da consunção, por tratar de delitos autônomos. Demonstrada a autonomia entre ambos os crimes perpetrados, as penas devem ser aplicadas cumulativamente em atenção ao preceituado no artigo 69 do Código Penal.
Não há desproporção nas penas aplicadas, pois a juíza da causa em virtude de seu livre convencimento, seguindo o princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, aplicou de forma escorreita a reprimenda, em razão da minoração da pena quanto às atenuantes da confissão e da menoridade. Em se tratando de crime cometido com o emprego de arma de fogo, o § 2º do artigo 2º da Lei n. 12.850/13 autoriza que a pena seja aumentada até a metade, ou seja, a fração de 1⁄2 aplicada pela magistrada encontra amparo no texto legal, até porque foram apreendidas duas pistolas, calibre 9mm, e vinte e nove (29) cartuchos de munições de calibre nominal 9mm. [...]”
(TJ-MT - Apelação: 0000183-50.2017.8.11.0015, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 23/07/2019, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/07/2019)

Diante do exposto, em sintonia com o parecer ministerial, rejeito as preliminares e, no mérito,
nego provimento
aos recursos aviados por
Cleiton da Silva Lima
,
Hercules
Kollenberg
do Nascimento
,
João Vitor Ribeiro de Oliveira
e
André Gustavo Neves Silva
, mantendo-se

incólumes
os termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025